Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022508-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO JOSE POSSAMAI - CPF: 835.794.279-20 (ADVOGADO), FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - CPF: 222.029.378-54 (ADVOGADO), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0001-07 (EMBARGANTE), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A
opõe embargos de declaração
(ID nº 158446662), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 157290187, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão no julgado, quanto a decisão do TJDF que não se limitou à concessão entre as demandas da TRIUNFO e da SINOP ENERGIA, mas tratou da eleição de foro.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 159905171, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se o fragmento do voto:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que CONSTRUTORA TRIUNFO S/A ajuizou Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer nº 1000247-38.2020.8.11.0015 em face de COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A, alegando que as partes celebraram contrato de empreitada para instalar a Usina Hidrelétrica Sinop, no Estado do Mato Grosso, hoje em plena operação comercial.

Aduziu que durante a execução das obras, a SINOP ENERGIA atrasou providência de sua responsabilidade: obter licença de operação junto ao órgão ambiental fiscalizador do empreendimento, sendo que a demora causou prejuízos à CONSTRUTORA – fato incontroverso, reconhecido pelas partes em tratativas extrajudiciais – os quais merecem ser indenizados.

Sustentou que além disso, a CONSTRUTORA é credora de outros três valores relativos ao contrato (i) ressarcimento por danos em equipamentos sob depósito e guarda da SINOP; (ii) pagamentos pelo fornecimento de peças adicionais; e (iii) pagamento pelos benefícios decorrentes de ganhos de eficiência da Usina por melhorias de projeto concebidas pela CONSTRUTORA.

Relatou que a CONSTRUTORA é credora da obrigação de fazer: a emissão de atestado técnico sobre a parcela concluída das obras, confirmada pela própria SINOP ENERGIA – praticamente cem por cento.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer para a emissão de atestado técnico em proveito da CONSTRUTORA.

Houve a apresentação da contestação no ID nº 48904172, no qual apontou, preliminarmente, a incompetência do juízo a quo.

Ato seguinte, a autora apresentou impugnação no ID nº 53239419.

Foi proferida decisão designando audiência de saneamento para o dia 20/10/2022 (ID nº 88541299).

Ao analisar o feito, o juiz a quo Dr. Cleber Zeferino de Paula, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela COMPANHIA ENERGETICA SINOP, reconhecendo a competência de Brasília/DF, foro de eleição indicado pelas partes no pré-contrato.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo pela parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as empresas COMPANHIA HIDROELÉTRICA DE SÃO FRANCISO (CHESF), CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A (ELETRONORTE) e ALUPAR INVESTIMENTOS S/A, interessadas na concessão da operação da UHE SINOP, firmaram um Pré-Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços para a Implantação da UHE SINOP (Pré-Contrato – ID nº 48904190) com a CONSTRUTORA TRIUNFO, que ficaria responsável pelo projeto e construção da UHE SINOP caso as três sociedades se sagrassem vencedoras de Leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

No referido
pré-contrato
, além do compromisso de firmar o Contrato Definitivo de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços para Implantação da UHE SINOP (“EMPREENDIMENTOS”), sob o regimento de execução por empreitada a preço global e prazo determinado, a partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária da Cidade de Brasília/DF como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da avença, conforme cláusula 10ª (ID nº 48904190 – Pág. 5). Confira:

Em 29/08/2013 a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DE SÃO FRANCISO, ELETRONORTE e ALUPAR venceram o Leilão para outorga da concessão da UHE SINOP, consoante documento de ID nº 48904993 – Pág. 48.

Na sequência, as três sociedades constituíram a COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP, ora agravada, uma sociedade de propósito específico responsável pela operação da UHE de SINOP.

Em seguida, a COMPANHIA ENERGÉTICA DE SINOP firmou com a CONSTRUTORA TRIUNFO, ora agravante, o
Contrato na modalidade EPC
(contrato – ID nº 48904998 e 48905002), objeto desta demanda.

O contrato tinha como parte integrante o próprio pré-contrato, conforme estabelecido expressamente na
cláusula 3ª
da avença, de modo que as disposições do pré-contrato se estendiam ao contrato. Vejamos (ID nº 48904998 – Pág. 16.

Além disso, o Contrato EPC previa como objeto a “elaboração pelo Contratado do Projeto Básico, Projeto Executivo e “Como Construído” (“As Built”), execução das obras, serviços e fornecimentos necessários para à realização completa e integral da construção em Disponibilidade para Entrada em Operação Comercial do Empreendimento, sob o regime de Empreitada Integral, atendendo às condições estabelecidas neste Contrato, seus Anexos e Aditamentos, e, quando aplicável ao espoco deste Contrato, o disposto no Edital do Leilão”. (ID nº 48904998 – Pág. 14)

Nesse contexto, verifica-se que o contrato é expresso em dispor em sua
cláusula 3.1, item f, que o pré-contrato é parte integrante do contrato
, logo, as cláusulas constantes do pré-contrato devem se estender ao contrato, inclusive
a cláusula de eleição de foro
.

Isto porque, é inequívoca a vontade das partes, tendo sido livremente pactuado entre as partes, de modo que deve prevalecer o que ali se estabeleceu como foro competente para analisar qualquer medida judicial acerca do contrato.

Ademais, não se trata de contrato de adesão e sequer de contrato disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, perfeitamente válida a cláusula do pré-contrato que estabeleceu o foro da Comarca de Brasília/DF como competente para o julgamento das demandas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes - o advogado e seu ex-constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios - não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 2. Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato."). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1263387 PR 2011/0151058-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2013) destaquei

Desse modo, agiu com acerto o d. juízo a quo, que deixou claro em sua decisão que em razão “da conjunção da cláusula 3.1, item f, do Contrato de Engenharia, Fornecimentos e Construção da Usina Hidrelétrica Sinop com a cláusula 10ª do Pré Contrato de Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços para a implantação da UHE Sinop, entendo aplicável a regra do artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, bem como terem as partes eleito o foro da circunscrição judiciaria da Cidade de Brasília-DF para dirimir qualquer dúvida ou questão relativa ao contrato”. (ID nº 102023983).

Por outro lado, não obstante a existência da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que declarou competente o foro de Sinop/MT, ao julgar agravo de instrumento na demanda conexa que a SINOP move em face da CONSTRUTORA em Brasília/DF (autos nº 0705192-97.2020.8.07.0001, em trâmite na 12ª Vara Cível de Brasília/DF), verifica-se que aquele Tribunal decidiu apenas sobre a competência
em razão da conexão entre as demandas
, não se aplicando ao recurso em discussão, que versa sobre eleição de foro.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.”-
(ID nº 157290187)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim clara distinção do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na medida em que este Tribunal de Justiça não está adstrito ao entendimento adotado pelo TJDF.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023